Tribunal: TJDFT
Processo: 0709747-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REFLEXOS ADVINDOS DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CREDORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCORREÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DIFERENÇA RELATIVA À RESERVA MATEMÁTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Afasta-se o argumento de incorreção na atualização do débito relativo ao mês de abril de 2007, uma vez verificado que houve a utilização do INPC, nos exatos termos definidos na tabela deste Tribunal para o mês em referência.
2. Se a matéria referente ao abatimento da diferença da reserva matemática sequer foi apreciada na fase de conhecimento, inadmite-se sua análise em cumprimento de sentença, pois imprescindível que se guarde o devido respeito aos limites estabelecidos no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Embora se reconheça o caráter vinculante das decisões proferidas pelo STJ em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, as teses firmadas não são aplicáveis às sentenças já transitadas em julgado, como na hipótese deste cumprimento de sentença.
4. Recurso desprovido.